Tribunal: TJSP
Processo: 2221831-86.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Décio Notarangeli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 111, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991, DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS.
1. Inconstitucionalidade da adoção do regime celetista para servidores públicos titulares de cargos com provimento em comissão. Os cargos em comissão são de

Ementa:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI No 111, DE 10 DE DEZEMBRO DE 1991, DO MUNICÍPIO DE PENÁPOLIS, QUE DISPÕE SOBRE A REORGANIZAÇÃO DO QUADRO DE PESSOAL E DA EVOLUÇÃO FUNCIONAL DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PENÁPOLIS.
1. Inconstitucionalidade da adoção do regime celetista para servidores públicos titulares de cargos com provimento em comissão. Os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, tendo como característica principal a precariedade. Não podem, portanto, ser regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas, cuja aplicação oneraria a dispensa, contrariando o próprio conteúdo de discricionariedade que o constituinte pretendeu conferir ao provimento em comissão. Ofensa ao art. 115, II e V, da Constituição Estadual. Nulidade parcial sem redução de texto do art. 3o da Lei no 111, de 10 de dezembro de 1991, do Município de Penápolis, a fim de se excluir a aplicação do regime celetista aos servidores comissionados.
2. Instituição de direitos inerentes ao regime estatutário aos servidores municipais, a despeito da opção legislativa pelo regime celetista. Instituição de regime jurídico híbrido. Inadmissibilidade. Invasão de competência legislativa da União sobre Direito do Trabalho. Usurpação da competência privativa da União para legislar sobre o Direito do Trabalho (art. 22, I, da Constituição Federal). Direitos análogos inseridos na legislação federal. Inconstitucionalidade dos artigos 21 e 45 da Lei no 111, de 10 de dezembro de 1991, do Município de Penápolis.
3. As vantagens de qualquer natureza só poderão ser instituídas por lei e quando atendam efetivamente ao interesse público e às exigências do serviço (art. 128 CE). Instituição de adicional que remunera o simples exercício de atribuição inerente ao cargo, equivalente a dever funcional. Inexistência de interesse público a nortear o pagamento da verba. Ofensa à moralidade e à eficiência administrativas. Violação aos artigos 111 e 128 da Constituição Estadual. Inconstitucionalidade do art. 19 da Lei no 111, de 10 de dezembro de 1991, do Município de Penápolis.
4. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de livre nomeação e exoneração, este reservado às atribuições de direção, chefia e assessoramento (art. 115, II e V, CE). A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais. Tal criação pressupõe a necessária relação de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado (Tema no 1.010 do STF). É inconstitucional a criação de funções de confiança sem a descrição clara e objetiva das atribuições na lei instituidora. Temas no 670 e 1.010 do STF. Instituição de Sistema de Gratificação para Encarregatura de Turma ou Frente de Trabalho. Inadmissibilidade. Criação de funções de confiança que não correspondem a atribuições de chefia, direção ou assessoramento. Inconstitucionalidade do art. 23 da Lei no 111, de 10 de dezembro de 1991, do Município de Penápolis. Ação direta de inconstitucionalidade procedente, com modulação de efeitos e ressalva quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores, exceto quanto adicional por quebra de caixa (art. 19 da Lei no 111/1991).